Tribunal: TJDFT
Processo: 0721175-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721175-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETELMINO ALFREDO PEDROSA AGRAVADO: ACI BARBOSA DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ETELMINO ALFREDO PEDROSA em relação a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por ACI BARBOSA DE CARVALHO. Nesta sede, proferido o seguinte despacho: “Verifico que a parte recorrente deixou de recolher o preparo e requereu os benefícios da gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada pela requerente do benefício, todavia a referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo benefício de gratuidade de justiça ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. De acordo com o art. 99, § 2o do Código de Processo Civil, não verificadas provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos três últimos meses, cópia integral da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros) ou apresente comprovante de recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do CPC” (ID 72257441). Prazo decorrido sem manifestação (ID 72650627). Por isto, recurso que não deve ser conhecido ante a não satisfação de pressuposto recursal de admissibilidade: recolhimento de preparo, requisito objetivo extrínseco, nos termos do art. 1.007, caput do CPC. Por oportuno: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO. DESERÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA DEVIDA. 1. De acordo com a norma processual, o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, §4o, do CPC. 1.1. Quando é requerida a concessão de gratuidade em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para a sua realização, conforme prevê o §7o do art. 99 do CPC. 2. O recorrente está dispensado do recolhimento das custas processuais até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso, conforme o §1o do art. 101 do CPC. 3. O prazo para o recolhimento do preparo não comporta dilação, por se tratar de prazo peremptório, com suporte no §7o do art. 99 do CPC c/c art. 507 do CPC. 4. A Constituição Federal estabelece que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (art. 5o, LXXIV). Nesse sentido, a simples declaração acerca de hipossuficiência financeira não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, exigindo-se a comprovação do alegado. 5. É mantida a decisão agravada que negou seguimento ao agravo diante da deserção, com amparo no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT. 6. O Agravo Interno é julgado manifestamente improcedente e condenada a Agravante a pagar aos Agravados multa no valor equivalente a um por cento do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa, de acordo com o disposto nos §§ 4o e 5o do art. 1.021 do CPC. 7. Agravo Interno desprovido” (Acórdão 1911526, 07053017520248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2024, publicado no DJE: 6/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO APRESENTAÇÃO DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E NÃO RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MEDIDA IMPOSITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Imperativo reconhecer a deserção quando a parte recorrente, apesar de devidamente intimada para colacionar provas da alegada hipossuficiência financeira ou, recolher do preparo, que constitui requisito legal extrínseco do recurso, deixa de fazê-lo. Comportamento desidioso que enseja, como consequência legalmente estatuída, juízo negativo de admissibilidade do recurso interposto. Inteligência do art. 1.007, caput, do CPC. Deve a parte recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. 2. O transcurso in albis do prazo fixado pelo juízo para oportunizar a realização do ato processual determinado, enseja inafastáveis consequências jurídicas, entre elas, a preclusão temporal da faculdade de realizar o ato processual não efetivado em tempo oportuno. Perda de oportunidade atribuível exclusivamente à inércia da parte. Circunstância autorizadora do não conhecimento do recurso deserto. 3. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1857952, 07353348220238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, porque deserto, não conheço do recurso (arts. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT). Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Intime-se. Brasília, 9 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora